Tribunal: TJMT
Processo: 1025180-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025180-18.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ALEANDRE M. DE SOUZA & CIA LTDA - CNPJ: 13.762.532/0001-08 (EMBARGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), LUCAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 41.649.157/0001-20 (EMBARGANTE), JOLIANE DA SILVA VIEIRA LTDA - CNPJ: 17.557.245/0001-17 (EMBARGANTE), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PAGAMENTO REALIZADO PARA EMPRESA ELEITA PELO VENDEDOR COMO INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO – BEM NÃO TRANSFERIDO AO COMPRADOR – VENDEDOR QUE ALEGA FALTA DE REPASSE DO VALOR RECEBIDO – POTENCIAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC – ALEGADA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC VERIFICADOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INADMISSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7o da Lei Consumerista.

Demandando dilação probatória a excludente de responsabilidade sustentada por um dos integrantes da cadeia de consumo, subsiste a probabilidade do direito invocado pelo consumidor, que, atrelada ao perigo de dano, evidenciado pelo risco da perda do valor pago pela aquisição o imóvel negociado, justifica a concessão da tutela de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa
Aleandre
M. de Souza & Cia Ltda.
, para que a tutela de urgência, concedida pelo Juízo de Primeiro Grau, alcance, também, a cooperativa de crédito agravada, ora embargante.

Neste momento, a embargante alega que o aresto embargado padece de contradição, uma vez que não existe solidariedade entre os réus, agravados, asseverando, ainda, ausência de relação de consumo, justificadora da incidência do CDC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, na medida em que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no recurso, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, como na hipótese, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7o da Lei Consumerista.

Nessa linha de intelecção, ainda que a cooperativa sustente alguma excludente de responsabilidade, a aferição da legitimidade desta alegação demanda dilação probatória.

Assim, até que se prove o contrário, a cooperativa agravada, ora embargante, é passível de responsabilização pelo dano causado, circunstância que confere a probabilidade do direito alegado pela parte e recomenda o deferimento da tutela de urgência pleiteada, na medida em que o perigo de dano resta plenamente evidenciado e se consubstancia no risco da perda do valor pago pela aquisição o imóvel negociado.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, o que se mostra inviável por meio destes
aclaratórios
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024